Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732685-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAMERA ROBERTA SOUTO RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Namera Roberta Souto Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 242981100 do processo n. 0732367-90.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, que objetivava a suspensão da decisão administrativa que não considerou a Autora como cotista no concurso. Em suas razões recursais (ID 74882232), narra a autora ter optado por se inscrever no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – CPNUJE 2024, para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, pelo sistema de cotas raciais, com base na autodeclaração como pessoa parda. Relata que a comissão responsável pelo procedimento de heteroidentificação entendeu que não se enquadraria nas cotas racionais. Sustenta que “o referido resultado foi supostamente avaliado por três examinadores, os quais, inexplicavelmente, emitiram a mesma justificativa padronizada”, o que fere seu direito de defesa, pois “não há como identificar, com clareza, os reais fundamentos que motivaram a exclusão da Autora/Agravante das cotas raciais, revelando um procedimento genérico, impreciso e absolutamente ineficaz no que tange ao princípio da motivação dos atos administrativos”. Argumenta já ter sido aprovada em “concurso público anterior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT pelas cotas raciais” e que “na carteira de identidade funcional expedida pela Polícia Militar do Distrito Federal, a Autora/Agravante é classificada pela própria corporação como de cor Parda”. Aduz que o laudo antropológico acostado também conclui que se trata de pessoa parda. Afirma existir ao menos dúvida razoável quanto ao fenótipo. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Defende, assim, que “a decisão que excluiu a Autora/Agravante do sistema de cotas é ilegal, desproporcional e arbitrária, razão pela qual se torna imprescindível a atuação do Poder Judiciário”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar (i) a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa que excluiu a Agravante da condição de cotista e (ii) a inclusão provisória da agravante na lista final do resultado da avaliação de heteroidentificação, na condição de candidata cotista (negra/parda), até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, om a consequente inclusão definitiva de seu nome na lista de aprovados na condição de cotista, garantindo sua permanência no concurso público em referência. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, registra-se que a hipossuficiência ou não da ora agravante e, consequentemente, o pedido de concessão de gratuidade de justiça, é objeto do agravo de instrumento n. 0728523-38.2025.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Desse modo, a fim de evitar prejuízo à parte, será analisado o pedido liminar, com a observação de que, se indeferido o pedido de gratuidade de justiça nos autos supramencionados, será o caso de posterior recolhimento do preparo nestes autos. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Lado outro, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente à análise da Probabilidade do Direito, algumas premissas se impõem. A primeira delas diz respeito aos procedimentos de heteroidentificação em concursos públicos. Neste particular, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça assinala a existência de fundamento legal para sua atuação – Lei no 12.990/2014 –, ensinando que “A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.” (AgInt no RMS n. 61.406/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). A segunda delas diz respeito à atuação do Poder Judiciário na análise de irresignações acerca das conclusões às quais chegam as referidas bancas. Neste particular, alinho-me à corrente jurisprudencial segundo a qual não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo que concluiu pela (in)adequação do candidato ao critério autodeclarado, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes “Não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar acerca do mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Permite-se, apenas, o controle de legalidade dos atos” (Acórdão 1428345, 07295170520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Todavia, “A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação.” (mesmo acórdão ora referido). Na mesma toada, eventual adequação pretérita da atual candidata aos critérios fenotípicos em relevo não a socorre. A uma, porque, embora desejável o estabelecimento de critérios uníssonos e uniformes para todas as bancas de concurso, o fato é que a linha divisória entre a objetividade e a subjetividade nessa seara ainda não se encontra claramente demarcada (se é que algum dia o será). A duas, porque a vinculação de bancas a aferições anteriores pode, por um lado, ser benéfica ao candidato, caso a primeira avaliação lhe tenha sido favorável, ou profundamente maléfica e estigmatizante, caso tenha sido desfavorável. Desse modo, levado à literalidade o pretenso efeito vinculativo pretérito, chegaríamos à situação em que os candidatos seriam “etiquetados”, quer como brancos, quer como negros/pardos, acarretando o odioso “desrespeito à dignidade da pessoa humana”, veementemente repudiado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 41 (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, processo eletrônico, DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017), que sinalizou pela constitucionalidade do sistema ora prestigiado. Nesse cenário, a despeito da juntada de laudos e de documentos pessoais, nos quais a requerente se intitula negra/parda, nestes últimos, fruto de autodeclaração, o fato é que apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa – pela requerida e a provável deflagração de fase instrutória poderão conduzir o Juízo a substratos fáticos mais sólidos. Daí porque, nesta fase de "summaria cognitio", não vislumbro Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. (...) No caso, observa-se que o Edital n. 1, de 27 de maio de 2024, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, delineia previsão acerca das vagas destinadas a candidatos negros (item 5.2), à luz do disposto na Lei n. 12.990/14, Resolução TSE n. 23.724/2023. Ademais, consta do edital que poderão concorrer nas aludidas vagas aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato de inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial. Sobre o assunto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 58785/MS, em 23/8/2022, expôs que “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (RMS 58785/MS. Ministro Relator Sérgio Kukina. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/8/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2022). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS. (...) III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp n. 1.124.254/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 29/4/2015; AgRg no RMS n. 45.373/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 28/11/2014. V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1790157/PB. Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO. Segunda Turma. Data do Julgamento: 7/11/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/11/2023) Assim, em regra, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo para substituir a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo em hipóteses excepcionais. A indevida interferência jurisdicional implicaria substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). No caso em tela, os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo de origem são insuficientes para reforçar as alegações da parte agravante. Para fundamentar seu pleito, a recorrente juntou aos autos fotografias, laudo antropológico (IDs 240136190 e 240136191), aprovação em concurso anterior pelo sistema de cotas e carteira funcional. Contudo, os documentos são incapazes de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada pela comissão de heteroidentificação. Em outros termos, tais documentos são insuficientes para contrariar o parecer da banca, que realiza a análise do fenótipo dos concorrentes de acordo com as disposições da lei e do edital, observando as circunstâncias específicas de cada caso. Ao expor os motivos para exclusão da candidata da concorrência destinada a pessoas negras, o parecer indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital de abertura, levando em consideração aspectos fenotípicos relacionados à cor da pele, à textura dos cabelos, aos lábios e ao nariz (ID 240136193 do processo de origem). Veja-se: (...) Prezada candidata, Após análise da gravação disponibilizada no procedimento de heteroidentificação, conforme estabelece a Lei no 12.990/2014, o EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024 (versão atualizada pela retificação do Edital no 4 – CPNUJE, de 15 de agosto de 2024), bem como a Resolução TSE no 23.724/2023, a comissão responsável decidiu pelo indeferimento do recurso interposto. Nos termos do subitem 5.2.2.5 do edital, a avaliação é realizada com base exclusivamente em critérios fenotípicos, não sendo considerados outros elementos ou documentos comprobatórios. A candidata apresenta tez de pele clara, lábios de espessura média, textura dos cabelos encaracolada e base nasal de largura estreita — características que, analisadas em conjunto, não configuram o fenótipo correspondente à autodeclaração feita para concorrer pela reserva de vagas destinadas a pessoas negras. Ressaltamos ainda que, de acordo com o edital, não serão considerados registros anteriores, mesmo que referentes a confirmações em outros concursos públicos, em qualquer esfera da Administração. Dessa forma, visando garantir a legalidade e isonomia do processo seletivo, a comissão recursal deliberou pela manutenção da decisão anterior. (...) Prezada candidata, Após análise da gravação disponibilizada no procedimento de heteroidentificação, conforme estabelece a Lei no 12.990/2014, o EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024 (versão atualizada pela retificação do Edital no 4 – CPNUJE, de 15 de agosto de 2024), bem como a Resolução TSE no 23.724/2023, a comissão responsável decidiu pelo indeferimento do recurso interposto. Nos termos do subitem 5.2.2.5 do edital, a avaliação é realizada com base exclusivamente em critérios fenotípicos, não sendo considerados outros elementos ou documentos comprobatórios. A candidata apresenta tez de pele clara, lábios de espessura média, textura dos cabelos encaracolada e base nasal de largura estreita — características que, analisadas em conjunto, não configuram o fenótipo correspondente à autodeclaração feita para concorrer pela reserva de vagas destinadas a pessoas negras. Ressaltamos ainda que, de acordo com o edital, não serão considerados registros anteriores, mesmo que referentes a confirmações em outros concursos públicos, em qualquer esfera da Administração. Dessa forma, visando garantir a legalidade e isonomia do processo seletivo, a comissão recursal deliberou pela manutenção da decisão anterior. (...) Prezada candidata, Após análise da gravação disponibilizada no procedimento de heteroidentificação, conforme estabelece a Lei no 12.990/2014, o EDITAL No 1 – CPNUJE, DE 27 DE MAIO DE 2024 (versão atualizada pela retificação do Edital no 4 – CPNUJE, de 15 de agosto de 2024), bem como a Resolução TSE no 23.724/2023, a comissão responsável decidiu pelo indeferimento do recurso interposto. Nos termos do subitem 5.2.2.5 do edital, a avaliação é realizada com base exclusivamente em critérios fenotípicos, não sendo considerados outros elementos ou documentos comprobatórios. A candidata apresenta tez de pele clara, lábios de espessura média, textura dos cabelos encaracolada e base nasal de largura estreita — características que, analisadas em conjunto, não configuram o fenótipo correspondente à autodeclaração feita para concorrer pela reserva de vagas destinadas a pessoas negras. Ressaltamos ainda que, de acordo com o edital, não serão considerados registros anteriores, mesmo que referentes a confirmações em outros concursos públicos, em qualquer esfera da Administração. Dessa forma, visando garantir a legalidade e isonomia do processo seletivo, a comissão recursal deliberou pela manutenção da decisão anterior. (...) Em uma primeira análise, nota-se que o ato apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999[1]. Os fundamentos apresentados parecem ter compatibilidade com os critérios previstos no edital, que assim dispõe (ID 240136189 dos autos de origem): 5.2.2.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, pessoalmente, à comissão de heteroidentificação. 5.2.2.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes, de diferente gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.2.2.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação. A filmagem será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. 5.2.2.5 A avaliação da comissão de heteroidentificação considerará o fenótipo do candidato. 5.2.2.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização da comissão de heteroidentificação. 5.2.2.5.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza. 5.2.2.5.3 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade. 5.2.2.6 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação. Por expressa previsão no instrumento convocatório, não devem ser considerados registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Desse modo, a juntada de fotografias e demais documentos não servem para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, haveria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no edital. Importante salientar que a agravante teve a oportunidade de apresentar recurso contra o resultado provisório da avaliação da comissão, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, em juízo de cognição sumária, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade na avaliação realizada pela banca. Tendo em vista o estágio avançado do certame, é necessário evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do concurso e violar direitos dos demais concorrentes. Caso, após instrução processual, seja reconhecido o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, a agravante poderá ser incluída na lista de classificação destinada à ação afirmativa. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O controle judicial em matéria de concurso público é limitado ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame. 3. Verifica-se dos autos, prima facie, que o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme previsto no Edital do concurso, na Lei n. 12.990/2014 e na Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 4. Conquanto o candidato sustente a ocorrência de ilegalidade no julgamento da banca examinadora, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e critérios adotados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791899, 07327703320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos legais para justificar o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, principalmente a probabilidade do direito. Portanto, por ora, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão recorrida. A análise de todas as matérias tratadas no recurso será realizada em momento oportuno pelo e. Colegiado. 4. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.